Tribunal: TJBA
Processo: 8069495-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069495-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FATIMA NONATO VAZ CARDOSO SOUZA e outros (10) Advogado(s): GABRIEL ASTOLPHO DE FARIAS AGRAVADO: FATIMA NONATO VAZ CARDOSO SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação dos requisitos necessários ao deferimento do benefício. 2. No caso em tela a agravante não informa e não apresenta documentos que demonstram a hipossuficiência alegada imprescindível para a concessão da gratuidade requerida. 3. Ademais, fora intimada o Agravante conforme certidão de ID 95086496, para apresentar Declaração de Imposto de Renda do último ano, Extratos Bancários dos últimos três meses/ou Extratos de cartão de Crédito, o que não foi cumprida pela parte, impossibilitando a este Relator a análise real da hipossuficiência alegada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Constituição Federal garante a assistência judiciária gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV). 6. O art. 99, § 2º do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. 7. A jurisprudência do STJ reconhece que a declaração de pobreza possui presunção juris tantum, podendo ser indeferido o benefício quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A concessão da justiça gratuita exige efetiva comprovação da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração quando os elementos dos autos evidenciam capacidade financeira para arcar com as custas processuais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2481355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20/05/2024; TJ-MS, AI 14088406720248120000, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, 2ª Câmara Cível, j. 27/06/2024; TJ-BA, AI 8001177-08.2023.8.05.9000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 28/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069495-09.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante FATIMA NONATO VAZ CARDOSO SOUZA e outros (10) e como apelada FATIMA NONATO VAZ CARDOSO SOUZA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça